Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. PRTESTO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO REGULAR REALIZADA VALIDAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual acolheu exceção de pré-executividade, declarando prescrita pretensão executiva referente a contrato de prestação de serviços educacionais por inadimplemento de mensalidades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando a interrupção prévia por protesto cambial realizado em 19/07/2019 e a citação efetivada em 25/03/2024, antes do término do prazo prescricional renovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, aplicável ao contrato de prestação de serviços educacionais em análise.
4. A prescrição foi legitimamente interrompida pelo protesto cambial efetivado em 19/07/2019, consoante art. 202, III, do Código Civil, reiniciando-se a contagem integral do prazo quinquenal a partir desta data, com término previsto para 19/07/2024.
5. A formação completa da relação processual ocorreu dentro do prazo prescricional renovado pelo protesto, com ajuizamento da ação em 15/12/2023, despacho citatório em 18/12/2023 e citação válida em 25/03/2024. 5.1. A angularização processual regular e tempestiva concretiza o direito material perseguido pela via executiva, não constituindo nova interrupção da prescrição, mas a própria efetivação do direito de ação dentro do prazo legal. 5.2. Após a formação válida da relação processual dentro do prazo prescricional renovado pela primeira interrupção, não há mais prescrição a ser reconhecida, pois o exercício do direito de ação já se aperfeiçoou tempestivamente. 5.3. A interpretação conferida pelo juízo de origem ao art. 202 do Código Civil, no sentido de haver duplicidade de interrupções prescricionais, não se sustenta no caso concreto. Isso porque não se trata de nova interrupção, mas da verificação de que a relação processual se formou validamente dentro do prazo prescricional iniciado pelo protesto.
6. Jurisprudência: “(...) 2. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 3. Em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.538.375/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "A formação completa da relação processual, com ajuizamento da ação, despacho citatório e citação válida realizados dentro do prazo prescricional renovado por anterior causa interruptiva, não configura nova interrupção da prescrição, mas a própria concretização tempestiva do direito material, afastando o reconhecimento da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, caput e incisos I a VI, 206, §5o, I; CPC, arts. 487, II, 771, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.067/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.538.375/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.06.2024.